Tribunal: TJES
Processo: 0002961-87.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002961-87.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLEY STIEG FILHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. NULIDADE.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO RESPEITADO. R
EJEITADA.
ABSOLVIÇÃO.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. CONDENAÇ
ÕES
MANTIDA
S
.
DOSIMETRIA.
PENAS-BASES FUNDAMENTADAS. COMPROVADA PRESENÇA DA MAJORANTE.

REQUISITOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
PRELIMINAR.
A)
A
par de não ter constado, expressamente, o pedido ministerial de reconhecimento da causa de aumento
da prática da traficância nas imediações de entidades sociais ou beneficentes (art. 40, inc. III da Lei de Drogas), a denúncia descreve que a entrega da carga de drogas foi realizada próximo ao projeto social de atendimento a adolescentes em risco social, chamado “Meninos da Terra”. Destarte, quando o magistrado, no decreto sentencial, realizou
emendatio libelli
, para incluir tal majorante, observou o princípio da correlação entre a acusação e a sentença.
PRELIMINAR
REJEITADA
.

2. MÉRITO.
A
materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão
e

pelo
laudo toxicológico definitivo,
corroborada pela p
rova oral colhida.
No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.
D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.
P
recedente recente
do C.STJ.

3.
Corroborando as provas testemunhais, constam as conversas por mensagens entre os réus, combinando, no dia dos fatos, o encontro entre eles.
Inclusive, não é possível reconhecer a ilegalidade de tal prova, na medida em que houve expressa autorização de acesso pelo proprietário do aparelho,
um dos
réu
s. Precedente do
Colendo STJ.

4.
A versão dos
réus,
apresentada em Juízo,

é pouco crível e sem respaldo em outras provas.
Portanto
, exist
em

provas coerentes
a respeito d
a
autoria
de ambos, quanto ao tráfico de drogas
.
Assim, mant
idas
suas condenações.

5. DOSIMETRIA.
No que tange à pretensão de redução da pena-base, ressalto que n
a 1ª fase da dosimetria,
n
a
análise da
s
circunstâncias do art. 59 do CPB,
houve a adequada fundamentação dos vetores negativados. Quanto à culpabilidade, há maior reprovabilidade da conduta delitiva dos réus, uma vez que praticaram o crime em concurso de pessoas. considerados os maus antecedentes com respaldo em condenação, por fato anterior, devidamente transitada em julgado, bem como a personalidade foi apontada como violenta, desvirtuada e inclinada para a prática de condutas criminosas. Isso porque, desde a juventude respondeu por sete atos infracionais, tendo continuado a delinquir após a maioridade.
No que concerne às circunstâncias do crime, de fato, com maior censura, pois o realizado com apoio de dois veículos e escolhido local ermo para o encontro, a fim de facilitar a conduta criminosa, além de realizado transporte intermunicipal das drogas.
Portanto, mantidas
as
circunstâncias desfavoráveis.

6. A
respeito
da causa de diminuição
do tráfico privilegiado,
reputo que
não se encontram preenchidos os requisitos legais,
pois há
elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do
s
réu
s
a atividades ilícitas.

Isso porque,

além de
apree
ndida

relevante
quantidade
de maconha (10 quilos), os réus, em concurso de agentes, praticaram o crime utilizando de comunicação, com códigos, por mensagens eletrônicas, realizaram transporte intermunicipal das drogas, com dois veículos.
P
recedente
do STJ.

7.
Com relação à causa de aumento, o decreto sentencial, apoiado no relato da denúncia, corretamente evidenciou que o crime de tráfico foi praticado nas imediações do Projeto “Meninos da Terra”, considerado estabelecimento social, voltado à promoção de ensino, cultura e recreação de crianças e adolescentes. Precedente
do
Colendo STJ.

8
. Recurso
s

conhecido
s
e
desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, REJEITAR a preliminar, e, NO MÉRITO, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESÃO DO DIA: 06/09/2023

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002961-87.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERLEY STIEG FILHO, CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A
Advogados do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629, KARLA ANTUNES CARDOZO - ES26200-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE JESUS E WANDERLEY STIEG FILHO, em face da Sentença de fls. 215/230, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (artigo 33,
caput,
c/c
e 35
d
a Lei nº 11.343/06), fixando para Weliton a pena de 08 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1262 (um mil, duzentos e sessenta e dois) dias-multa, e para Weslei a pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1387 (mil, trezentos e oitenta e sete) dias-multa, ambos, em regime inicial fechado.

1)
PRELIMINAR

A defesa
do réu
Carlos Alberto
sustenta
,
preliminarmente, a nulidade d
a sentença, alegando ser
ultra petita,
pois reconheceu causa de aumento que não consta na capitulação da denúncia.

O
ra, a respeito dos fatos, narra a denúncia que, em 13 de abril de 2021, em Linhares, policiais militares receberam denúncia anônima de uma entrega de carga de entorpecentes na estrada da Lasa, no bairro Nova Esperança, nas proximidades do Projeto “Meninos da Terra”. Assim, realizaram cerco no local e observaram a passagem de dois veículos, os quais eram dirigidos pelos réus Wanderley e Carlos Alberto, sendo apreendido, após abordagem, mais de 10 kg de maconha.

A denúncia
e respectivo aditamento
, ao capitular a
s
conduta
s
, apontou que os réus incorreram n
os crimes
do
s
art. 33,
caput,
e 35
da
L
ei
nº
11343/06.

Ora, a par de não ter constado, expressamente, o pedido ministerial de reconhecimento da causa de aumento
da prática da traficância nas imediações de entidades sociais ou beneficentes (art. 40, inc. III da Lei de Drogas), a denúncia descreve que a entrega da carga de drogas foi realizada próximo ao projeto social de atendimento a adolescentes em risco social, chamado “Meninos da Terra”.

Destarte, quando o magistrado, no decreto sentencial, realizou
emendatio libelli
, para incluir tal majorante, ressaltando que encontrava-se descrita na denúncia e que as partes dela se defenderam, observou o princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Assim, incabível o reconhecimento da nulidade pretendida pela defesa.

A respeito da questão, cito precedente do Colendo STJ:

“
(...) 1.
Não há de se falar em violação ao princípio da correlação,
pois, embora o Ministério Público não tenha pleiteado a condenação pelo crime de tráfico, a denúncia descreveu condutas praticadas pelo agravante, principalmente a venda e a troca de entorpecentes, que se enquadram perfeitamente no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Assim,
os fatos imputados ao réu na inicial acusatória guardam correspondência com aqueles reconhecidos na sentença, que acertadamente aplicou o instituto do emendatio libelli
para condená-lo pelo crime de tráfico. 2. Conforme jurisprudência assente neste Superior Tribunal de Justiça,
o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação legal a ele atribuída pelo Ministério Público.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.157.082/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Pelo exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial, REJEITO A PRELIMINAR.

2)
MÉRITO

A defesa
do réu
Carlos Alberto
requer sua absolvição, por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e decote da causa de aumento
.

A defesa de Wanderley questiona, unicamente, a dosimetria, pretendendo a fixação da pena-base no mínimo legal, o decote da causa de aumento e a revogação da ordem de perda do veículo apreendido.

Explicito que analisarei, primeiramente, a pretensão envolvendo a absolvição do réu Carlos Alberto e, em seguida, farei a apreciação conjunta dos pleitos referentes à dosimetria.

Após detida análise dos autos, verifico que a
materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão (fl.
20/21
)
e

pelo
laudo toxicológico definitivo (fl.
167
),
corroborada pela p
rova oral colhida.

No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.

Consoante destacado na sentença, o
s militares c
onfirmaram
que,
após denúncia
anônima da reiterada entrega de drogas n
o local
,
montaram campana e
visualizaram
a passagem de dois veículos, sendo que, em seguida, abordaram um deles, no qual foi apreendida a grande quantidade de maconha. Além disso, após consulta ao aparelho celular do réu Wanderley e a realização de diligências no município de São Mateus, identificaram que o réu Carlos Alberto era a pessoa identificada como “nego”, que dirigia um dos veículos, tendo feito o transporte e a entrega dos entorpecentes ao corréu.

D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
. Cito
precedente recente:

“
(...
)
8. Ademais, esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.(...
)
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Corroborando as provas testemunhais, constam as conversas por mensagens entre os réus, combinando, no dia dos fatos, o encontro entre eles.

Inclusive, ressalto que não é possível reconhecer a ilegalidade de tal prova, na medida em que houve expressa autorização de acesso pelo proprietário do aparelho, o réu Wanderley.

N
esse sentido, é o entendimento do Colendo STJ:

1. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal,
o acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a alegação de ilicitude da prova obtida.
(...)
(HC n. 686.393/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

A versão dos
réus,
apresentada em Juízo,

é pouco crível e sem respaldo em outras provas, no sentido
de que a droga pertenceria apenas a
Wanderley, sendo que Carlos Alberto teria se deslocado àquela localidade, bastante erma e afastada, apenas para entregar um documento pessoal daquele.

Portanto
, exist
em

provas coerentes
a respeito d
a
autoria
de ambos, quanto ao tráfico de drogas
.
Assim, mantenho suas condenações.

P
rossigo com a análise dos pleitos recursais referentes à dosimetria.

No que tange à pretensão de redução da pena-base, ressalto que n
a 1ª fase da dosimetria,
n
a
análise da
s
circunstâncias do art. 59 do CPB,
houve a adequada fundamentação dos vetores negativados. Explico.

Quanto à culpabilidade, há maior reprovabilidade da conduta delitiva dos réus, uma vez que praticaram o crime em concurso de pessoas.

Em relação ao réu Wanderley, considerados os maus antecedentes com respaldo em condenação, por fato anterior, devidamente transitada em julgado, bem como a personalidade foi apontada como violenta, desvirtuada e inclinada para a prática de condutas criminosas. Isso porque, desde a juventude respondeu por sete atos infracionais, tendo continuado a delinquir após a maioridade.

No que concerne às circunstâncias do crime, de fato, com maior censura, pois o realizado com apoio de dois veículos e escolhido local ermo para o encontro, a fim de facilitar a conduta criminosa, além de realizado transporte intermunicipal das drogas.

Portanto, mantidas quatro circunstâncias desfavoráveis para Wanderley
(culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias do crime)
e duas para o réu Carlos Alberto
(culpabilidade e circunstâncias do crime)
, bem como considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei de Droga, proporcional o arbitramento das penas-base, respectivamente, em 11 (onze) e 9 (nove) anos de reclusão.

Na 2ª fase, para Wanderley foram corretamente compensadas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência), e nada reconhecido em relação a Carlos Alberto.

Na 3ª fase,
a
respeito
da causa de diminuição
do tráfico privilegiado,
reputo que
não se encontram preenchidos os requisitos legais,
pois há
elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do
s
réu
s
a atividades ilícitas.

Isso porque,

além de
apree
ndida

relevante
quantidade
de maconha (10 quilos), os réus, em concurso de agentes, praticaram o crime utilizando de comunicação, com códigos, por mensagens eletrônicas,
bem como transportarem a droga entre os municípios de São Mateus e Linhares, utilizando de rodovia federal de grande movimentação
.

Ne
sse sentido,
cito precedente da
Corte Superior de Justiça:

“
(...
)
2. No caso, o juiz sentenciante deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, porquanto
os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que as agravantes dedicavam-se a atividades ilícitas, em razão da quantidade e natureza de drogas apreendidas, aliadas às características do local da ocorrência do crime, aos depoimentos policiais acerca do envolvimento das acusadas em organização criminosa, ao concurso de agentes
e aos maus antecedentes (Mari Tânia). Essa orientação está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que
a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas,
nem integre organização criminosa.(...
)
(AgRg no REsp n. 2.002.201/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Com relação à causa de aumento, o decreto sentencial, apoiado no relato da denúncia, corretamente evidenciou que o crime de tráfico foi praticado nas imediações do Projeto “Meninos da Terra”, considerado estabelecimento social, voltado à promoção de ensino, cultura e recreação de crianças e adolescentes.

A respeito da configuração de tal majorante, destaco julgado do Colendo STJ:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que,
para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades
mencionadas no citado dispositivo legal
ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais"
(AgRg no HC n. 648.127/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

P
ortanto, sem razão para qualquer alteração na dosimetria
das penas dos réus
.

P
or fim, quanto ao pleito de reforma do decreto de perda do veículo, também não assiste razão à defesa, eis que, a par de encontrar-se registrado em nome da irmã do réu Wanderley, tal fato, por si só, não afasta à conclusão de que era utilizado para a prática delitiva, inclusive de forma reiterada, considerando os antecedentes de seu irmão e as informações colhidas pela autoridade policial.

Por todo o exposto,
nos mesmos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO
S
APELO
S

e NEGO-LHE
S
PROVIMENTO. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Entendo por acompanhar o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS MANEJADOS.